Tribunal: TJMT
Processo: 1024533-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1024533-28.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE SINOP
Agravado: ROBSON KELM GUSMAO
Terceiro Interessado: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular no 1016019-41.2020.8.11.0015 movida por ROBSON KELM GUSMAO, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da contratação da empresa Sanetran – Saneamento Ambiental S/A, por meio do Contrato no 480/2020, realizado sob dispensa de licitação, bem como que os valores contratuais sejam depositados em Juízo.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Agravado propôs Ação Popular no 1012745-69.2020.811.0015, ao fundamento de que o Município lançou Edital de Pregão Presencial no 51/2020, com o intuito de registro de preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, enquanto o correto seria a celebração de contrato de concessão, mediante previa licitação, na modalidade concorrência.
Assevera que, naqueles autos, foi deferida a tutela de urgência, motivo pelo qual, a Administração, em setembro do corrente ano, decidiu por bem anular o certame.
Argumenta que, ato seguinte, o Poder Público firmou contrato administrativo, por meio de dispensa de licitação, supostamente, na tentativa de burlar a decisão proferida nos autos da Ação Popular no 1012745-69.2020.811.0015.
Afirma que, o controle judicial dos atos administrativos está adstrito aos aspectos de legalidade, não sendo possível a análise de mérito do ato administrativo, bem como a apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto à sua discricionariedade.
Aduz que, acaso mantida a decisão agravada ocorrerá verdadeira situação de calamidade pública, diante da suspensão dos serviços de coleta de resíduos sólidos.
Alega que, o contrato anterior não possuía saldo para suprir a demanda até o término de sua vigência, e diante da determinação judicial de suspensão da Concorrência Pública no 002/2020, não houve alternativa senão a contratação em regime de emergência, mediante dispensa de licitação, pelo período de seis meses, até a realização da licitação para a concessão do serviço, na modalidade de concorrência.
Esclarece que, é dispensável a licitação, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas e serviços, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de cento e oitenta dias, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
Verbera que, constituem condições para a validade do contrato de prestação de serviços, a apresentação de plano de saneamento básico, estudo de viabilidade técnica e financeira, designação da entidade de regulação / fiscalização, realização de previa audiência e consulta pública sobre o edital de licitação, metas e cronogramas dos serviços, planos de investimentos, projetos, dentre outras; de modo que, para o cumprimento do previsto na lei, mostra-se necessária a concessão de prazo razoável, período em que serviço essencial não pode deixar de ser prestado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Município de Sinop lançou Edital de Pregão Presencial no 51/2020, para registro de preços para a contratação de empresa para prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos.
Entretanto, o Agravado propôs Ação Popular, autuada sob o no 1012745- 69.2020.8.11.0015, postulando liminarmente pela suspensão do procedimento licitatório, ao fundamento de que o certame não atendia ao previsto na lei; o que foi concedido pelo Juízo de 1o Grau.
Ato seguinte, o Poder Público optou por anular o Pregão Presencial no 51/2020, firmando o contrato administrativo no 480/2020, mediante dispensa de licitação, para a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos.
Ao fundamento de que o ato administrativo implica em desobediência à decisão proferida nos autos de no 1012745- 69.2020.8.11.0015, o Recorrido propôs a demanda originária, postulando pela suspensão do contrato e depósito dos valores em Juízo, o que foi deferido pelo Juízo a quo.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento.
Nos termos do artigo 10, da Lei no 7.783/89, o serviço de captação de lixo é considerado essencial.
Depreende-se que, ao lançar o Edital do Pregão Presencial no 51/2020, utilizando-se do procedimento de tomada de preços, não se atentou o Município, quanto à recente alteração da Lei no 11.445/2007, promovida pela Lei no 14.026/2020, que entrou em vigor em julho do corrente ano.
Em consonância com a normativa de regência, a prestação de serviços públicos de saneamento básico depende da celebração de contrato de concessão, mediante previa licitação, na modalidade de concorrência pública, conforme previsto no artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.987/95.
Ocorre que, constatado o equívoco, por força de decisão judicial, proferida em setembro do corrente ano, o Poder Público revogou o Pregão Presencial no 51/2020.
Entretanto, forçoso reconhecer que, diante do decurso de exíguo lapso temporal, afigura-se impossível a realização de procedimento licitatório em curto espaço de tempo.
Para a utilização da modalidade de concorrência, necessário o atendimento ao previsto na legislação de regência, quais sejam, a elaboração de plano de saneamento básico, estudo de viabilidade técnico-financeira, designação de entidade de regulação e fiscalização, previa audiência e consulta pública sobre o edital de licitação, metas e cronogramas, dentre outras condições de validade, previstas no artigo 10 e seguintes da Lei no 11.445/2007.
Destarte, evidenciada a situação de emergência a justificar a contratação mediante dispensa de licitação, a Administração, com amparo na lei, utilizou-se de tal meio.
Ao contrário do consignado pelo Juízo de 1o Grau, com a devida vênia e em sede de cognição sumária, não vislumbro falta de planejamento, desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis, a demonstrar que a dispensa de licitação ocorrera de forma ilegítima.
A lei autoriza no artigo 24, da Lei no 8.666/93, a dispensa de licitação nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e serviços, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias, vedada a prorrogação do respectivo contrato.
Registre-se que, o contrato anterior não era passível de renovação, até mesmo porque não atendia ao previsto na legislação de regência, e o procedimento licitatório utilizado, por ilegítimo, fora tornado nulo.
Ou seja, no estado em que a situação fática se encontra, não há solução para a prestação do serviço essencial de coleta de resíduos sólidos; motivo pelo qual, por não existir alternativa, o Município lançou mão do único meio cabível, qual seja, a contratação emergencial mediante dispensa de licitação.
Oportuno esclarecer que, a prolação de decisão judicial proferida nos autos de no 1012745- 69.2020.8.11.0015, alterou substancialmente a situação fática, não havendo se falar, primo icto oculi e in initio litis, que a Administração tenha dado causa à situação de emergência.
Ademais, a atribuição de dolo ou culpa do agente público, bem como a apuração de eventual responsabilidade, deve ser objeto de ação própria.
Destarte, evidencia-se a relevância da pretensão recursal e o risco de dano, pois, acaso não sobrestada a decisão agravada, não existe alternativa para a continuidade na prestação do serviço essencial de coleta de lixo.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se, o Agravado, para apresentar contrarrazões, bem como o terceiro interessado, para, querendo, se manifestar nos autos.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator